Tribunal: TRF3
Processo: 0010188-46.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
64/366)

0010188-46.2012.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, destina-se a corrigir erro material, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. A decisão recorrida - que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, os fundamentos da sentença e a pretensão deduzida no recurso de apelação - não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de rediscutir-se a controvérsia apenas com o fito de obter efeitos meramente infringentes ao julgado.

3. Não há vício de omissão no julgado embargado. O v. acórdão recorrido, reportando-se à jurisprudência pacífica do E. STJ e desta Quarta Turma, considerou o entendimento de que é o arrendatário do veículo o responsável p

Inteiro teor:
64/366)

0010188-46.2012.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, destina-se a corrigir erro material, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. A decisão recorrida - que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, os fundamentos da sentença e a pretensão deduzida no recurso de apelação - não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de rediscutir-se a controvérsia apenas com o fito de obter efeitos meramente infringentes ao julgado.

3. Não há vício de omissão no julgado embargado. O v. acórdão recorrido, reportando-se à jurisprudência pacífica do E. STJ e desta Quarta Turma, considerou o entendimento de que é o arrendatário do veículo o responsável pelo pagamento da multa decorrente de infração relativa ao uso indevido do bem arrendado. Ademais, descabida a invocação de ausência de informação, pela parte autora, na esfera administrativa, do nome do arrendatário que praticou o ilícito para que a União providenciasse a cobrança diretamente do infrator, uma vez que foi suscitada somente no âmbito deste recurso, sendo nítida a hipótese de inovação recursal.

4. Não é possível o manejo dos aclaratórios apenas para o fim de prequestionamento, sem a indicação fundamentada de alguma das hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo.

5. embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010188-46.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogados do(a) APELANTE: BENEDICTO CELSO BENICIO - SP20047-A, GISELE PADUA DE PAOLA - SP250132-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010188-46.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GISELE PADUA DE PAOLA - SP250132-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União em face do v. acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, para considerar ilegal a multa aplicada à empresa de “leasing”.

A embargante sustenta omissão porquanto o v. acórdão não teria abordado a ausência de informação, pela parte autora, na esfera administrativa, do nome do arrendatário que praticou o ilícito para que a União providenciasse a cobrança diretamente do infrator.

Intimado, o embargado apresentou resposta.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010188-46.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GISELE PADUA DE PAOLA - SP250132-A

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, destina-se a corrigir erro material, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Ademais, entendo que a decisão recorrida - que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, os fundamentos da sentença e a pretensão deduzida no recurso de apelação - não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de rediscutir-se a controvérsia apenas com o fito de obter efeitos meramente infringentes ao julgado.

Não há vício de omissão no julgado embargado. O v. acórdão recorrido, reportando-se à jurisprudência pacífica do E. STJ e desta Quarta Turma, considerou o entendimento de que é o arrendatário do veículo o responsável pelo pagamento da multa decorrente de infração relativa ao uso indevido do bem arrendado. Ademais, descabida a invocação de ausência de informação, pela parte autora, na esfera administrativa, do nome do arrendatário que praticou o ilícito para que a União providenciasse a cobrança diretamente do infrator, uma vez que foi suscitada somente no âmbito deste recurso, sendo nítida a hipótese de inovação recursal.

Ademais, cumpre registrar a impossibilidade do manejo dos aclaratórios apenas para o fim de prequestionamento, sem a indicação fundamentada de alguma das hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, destina-se a corrigir erro material, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. A decisão recorrida - que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, os fundamentos da sentença e a pretensão deduzida no recurso de apelação - não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de rediscutir-se a controvérsia apenas com o fito de obter efeitos meramente infringentes ao julgado.

3. Não há vício de omissão no julgado embargado. O v. acórdão recorrido, reportando-se à jurisprudência pacífica do E. STJ e desta Quarta Turma, considerou o entendimento de que é o arrendatário do veículo o responsável pelo pagamento da multa decorrente de infração relativa ao uso indevido do bem arrendado. Ademais, descabida a invocação de ausência de informação, pela parte autora, na esfera administrativa, do nome do arrendatário que praticou o ilícito para que a União providenciasse a cobrança diretamente do infrator, uma vez que foi suscitada somente no âmbito deste recurso, sendo nítida a hipótese de inovação recursal.

4. Não é possível o manejo dos aclaratórios apenas para o fim de prequestionamento, sem a indicação fundamentada de alguma das hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo.

5. embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.